Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-87.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001422-87.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.975.931-05 (PACIENTE), 2 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGO A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO ANTES DA AUDIÊNCIA UNA. PRINCÍPIO DA ORALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, em face de ato do Juízo do 2o Juizado Especial que determinou citação para apresentação de resposta escrita à acusação no prazo de 10 dias, antes da designação da audiência una, nos autos de ação penal por suposta infração ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; pleito de liminar para anular o despacho e determinar a observância estrita do rito previsto na Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de resposta escrita prévia à audiência una em processo submetido ao rito sumaríssimo configura nulidade absoluta apta a ensejar a concessão da ordem em Habeas Corpus, diante do princípio da oralidade e das garantias do acusado, ou se tal alteração procedimental, na ausência de prejuízo concreto, encontra amparo na instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 privilegia a oralidade e prevê, como regra, a apresentação da resposta à acusação na abertura da audiência (art. 81), mas a instrumentalidade das formas autoriza a validade dos atos que atinjam suas finalidades essenciais (art. 65, caput).

O sistema processual penal brasileiro veda a declaração de nulidade quando dela não resulte prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP; art. 65, § 1o, da Lei no 9.099/95), impondo a demonstração concreta do dano processual.

Nos autos, a defesa foi intimada, apresentou resposta por escrito (ID 205515541) e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se verificando supressão de alegações, de diligências imprescindíveis ou de direito de produção probatória que justifique a invalidação do ato.

A denúncia ainda não foi recebida, de modo que o ato impugnado não produziu efeitos interruptivos da prescrição nem converteu o investigado em réu, preservando-se a finalidade da resposta à acusação como subsídio para eventual rejeição da peça inaugural.

A gestão processual que antecipa e colhe, por escrito, a manifestação defensiva pode contribuir para a celeridade e eficiência do microssistema dos Juizados Especiais, evitando atos instrutórios desnecessários, desde que não implique cerceamento real da defesa.

A alegação de usurpação de competência legislativa (art. 22, I, da CF/1988) e de afronta absoluta ao princípio da oralidade (art. 98, I, da CF/1988, conforme alegado) não se confirma quando o juiz adapta o procedimento para melhor consecução das finalidades processuais sem obstar prerrogativas constitucionais do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A alteração pontual do rito sumaríssimo, consistente na determinação de resposta escrita prévia à audiência una, não enseja nulidade absoluta quando a defesa tem oportunidade efetiva de se manifestar, não havendo prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2.
A instrumentalidade das formas (Lei no 9.099/95, art. 65) e o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563; Lei no 9.099/95, art. 65, § 1o) impõem a demonstração de prejuízo processual para que se reconheça nulidade em sede de controle constitucional.
3.
A ausência de recebimento da denúncia e a preservação da possibilidade de o juiz rejeitar a peça inaugural ou absolver sumariamente o acusado (
arts
. 395 e 397 do CPP) reforçam a inviabilidade de se declarar constrangimento ilegal apto a justificar Habeas Corpus.
4.
A gestão
processual orientada à celeridade e à economia, quando compatível com a preservação das garantias constitucionais, não configura afronta à competência legislativa da União.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, I, e 98, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 62, 65 (caput) e § 1o, 81; CPP,
arts
. 563, 395 e 397; Código Penal, art. 117, I (quanto ao marco prescricional).

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o douto Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação Penal no 1028189-13.2022.8.11.0003.

Relata a impetração, em sua peça vestibular (ID 311923355), que o paciente responde a processo criminal pela suposta prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Narra que, após a revogação de benefício de transação penal anteriormente acordado e descumprido, o Ministério Público ofereceu denúncia em 08 de abril de 2025 (ID 189942235). Ato contínuo, a autoridade dita coatora, por meio de despacho proferido em 11 de abril de 2025 (ID 190223932), determinou a citação do paciente para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à acusação, antes de deliberar sobre o recebimento da peça inaugural.

Sustenta a impetrante que tal proceder configura flagrante ilegalidade, porquanto subverte o rito sumaríssimo previsto nos artigos 78 e 81 da Lei no 9.099/95, os quais preconizam que a resposta à acusação deve ser ofertada oralmente na abertura da audiência de instrução e julgamento, momento em que o juiz deliberará sobre o recebimento ou não da denúncia. Alega que a alteração unilateral do procedimento pelo magistrado ofende a competência legislativa privativa da União em matéria processual (art. 22, I, da CF), viola o princípio da oralidade (art. 98, I, da CF) e gera nulidade absoluta, inclusive por imiscuir-se nos marcos prescricionais. Com base nesses fundamentos, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para anular a decisão que alterou o rito processual, determinando-se a observância estrita da Lei dos Juizados Especiais.

A medida liminar foi indeferida por este Relator em decisão fundamentada (ID 312293383), sob o prisma da ausência de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 316751877), defendendo a legalidade do ato praticado. Esclareceu que a denúncia, de fato, ainda não foi recebida e que a medida visa à otimização dos
atos judiciais e à celeridade processual, em respeito aos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Aduziu que a intimação para defesa prévia por escrito, longe de causar prejuízo, amplia as garantias do acusado e permite um filtro mais eficaz sobre a viabilidade da acusação antes mesmo da designação de audiência, evitando atos processuais desnecessários. Sustentou, ademais, a inadequação da via eleita.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer acostado ao ID 318903876, opinou pela denegação da ordem. Argumentou, em suma, que a apresentação de defesa por escrito é mais benéfica ao acusado e que a inobservância da forma legal, por si só, não acarreta nulidade quando o ato atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo, inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal e do artigo 65, § 1o, da Lei no 9.099/95.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade do Habeas Corpus

Em que pese a autoridade coatora tenha suscitado, em suas informações, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria não se relacionaria diretamente com a liberdade de ir e vir do paciente, entendo que a presente ação constitucional deve ser conhecida. A impetração se insurge contra ato processual que, segundo a tese defensiva, estaria a viciar de nulidade absoluta a persecução penal, o que, em última análise, representa
uma potencial
ameaça mediata ao status
libertatis
do paciente. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito da impetração.

II. Do Objeto da Impetração e da Ausência de Constrangimento Ilegal

O cerne da presente impetração reside na alegação de nulidade absoluta do feito, em razão da determinação do juízo de origem para que o paciente apresentasse resposta escrita à acusação antes da designação da audiência una e, por conseguinte, anteriormente à deliberação sobre o recebimento da denúncia. Argumenta a denodada Defensoria Pública que tal conduta representa uma subversão ilegal do rito sumaríssimo, em afronta direta ao disposto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

A despeito da erudição e do zelo com que foram tecidas as razões da impetrante, antecipo que a ordem não merece ser concedida. A questão, embora invoque a sacralidade das formas processuais, deve ser analisada sob o prisma da efetividade das garantias e da instrumentalidade do processo, cânones que adquirem especial relevo no microssistema dos Juizados Especiais.

III. Do Rito Processual nos Juizados Especiais e da Indispensável Demonstração de Prejuízo Concreto (
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
)

Não se nega que o artigo 81 da Lei no 9.099/95 estabelece, como regra, que, "aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa". A topografia e a literalidade do dispositivo indicam, de fato, a concentração desses atos em um único momento processual, privilegiando o princípio da oralidade.

Contudo, o sistema de invalidades no processo penal pátrio não se compraz com o mero formalismo. A declaração de nulidade de um ato processual não é um fim em si mesmo, mas um remédio para sanar um vício que tenha gerado um dano efetivo a uma das partes. Trata-se da positivação do brocardo francês
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado de maneira expressa tanto no artigo 563 do Código de Processo Penal (“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”) quanto, de forma ainda mais específica para o rito em tela, no artigo 65, § 1o, da Lei no 9.099/95 (“Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”).

A partir dessa premissa, a análise do caso concreto impõe a seguinte e fundamental indagação: qual foi o prejuízo concreto, objetivo e demonstrável sofrido pelo paciente em decorrência da inversão procedimental operada pelo juízo de origem?

A resposta, extraída da simples cronologia dos autos, é manifestamente negativa. Ao paciente, assistido pela combativa Defensoria Pública, foi oportunizada a apresentação de defesa. E a defesa foi efetivamente exercida, consoante se observa da peça de Resposta à Acusação protocolada no ID 205515541. Naquela oportunidade, a defesa não apenas arguiu a nulidade formal que ora se reitera, mas também se manifestou sobre o mérito da imputação. Não houve, portanto, supressão, mitigação ou qualquer embaraço ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pelo contrário, a concessão de um prazo de 10 (dez) dias para a formulação de uma resposta por escrito, em um ambiente de gabinete, com a serenidade e a profundidade que o trabalho intelectual exige, é prática que, em essência, dilata as garantias defensivas, em detrimento da resposta oral e imediata, por vezes improvisada, no calor de uma audiência. A inversão, portanto, ao invés de cercear, potencializou a capacidade da defesa de articular suas teses e de instruir sua manifestação com os elementos que julgasse pertinentes.

Adiciona-se a este raciocínio um fato processual de relevância capital, diligentemente apontado pela autoridade coatora em suas informações (ID 316751877) e confirmado pela análise dos autos originários: a denúncia ainda não foi recebida. Este ponto é dirimente. O juízo de delibação acerca da admissibilidade da acusação – ato que formalmente transforma o investigado em réu e inaugura a relação processual penal –
encontra-se suspenso, aguardando precisamente a manifestação defensiva para, somente então, ser proferido. A finalidade precípua da resposta à acusação, qual seja, a de fornecer ao magistrado subsídios para que rejeite liminarmente a denúncia (art. 395 do CPP) ou, se for o caso, absolva sumariamente o acusado (art. 397 do CPP), está integralmente preservada. O contraditório prévio, essência da reforma processual de 2008, está sendo rigorosamente observado.

IV. Da Instrumentalidade das Formas e dos Princípios Reitores do Microssistema dos Juizados Especiais

O processo, repita-se, não é uma sucessão de ritos cabalísticos, mas um instrumento racional desenhado para a justa aplicação do direito material. As formas processuais são garantias, e não grilhões. O artigo 65, caput, da Lei no 9.099/95, materializa o princípio da instrumentalidade das formas ao dispor que “os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados”.

Conforme já assente, a finalidade da resposta à acusação foi plenamente atingida. Mais do que isso, a prática adotada pelo juízo de origem, embora se afaste da literalidade do artigo 81, alinha-se de modo pragmático e inteligente aos próprios princípios que a Lei dos Juizados Especiais busca tutelar. Dispõe o artigo 62 da referida lei que o processo, perante o Juizado Especial, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A determinação para apresentação prévia da resposta escrita insere-se exatamente nesse contexto de gestão processual eficiente. Ao tomar contato com as teses defensivas antes de designar a audiência una, o magistrado pode, com maior acuidade: a) identificar preliminares ou teses de mérito robustas que conduzam à rejeição da denúncia ou à absolvição sumária, evitando a mobilização da máquina judiciária para a realização de um ato instrutório que se mostraria inócuo e dispendioso; b) verificar a necessidade de diligências essenciais que poderiam ser sanadas antes da audiência, prevenindo adiamentos; e c) concentrar a pauta de audiências em casos que efetivamente demandem instrução probatória.

A alegação da impetrante de que tal prática violaria a economia processual e a oralidade é um contrassenso. A verdadeira economia processual não reside na observância cega de um rito, mas na consecução do resultado justo no menor tempo e com o menor dispêndio de recursos possível. A oralidade, por sua vez, não é um princípio absoluto, devendo ser ponderada com outros valores igualmente caros ao sistema, como a celeridade e a própria efetividade da defesa, que, como visto, é ampliada pela forma escrita.

V. Da Inexistência de Violação a Normas Constitucionais e à Legalidade Estrita

Por fim, cumpre refutar os argumentos de índole constitucional. A alegação de ofensa à competência legislativa da União (art. 22, I, da CF) não prospera. O juiz, ao adaptar o procedimento às contingências do caso concreto e à realidade de sua unidade judiciária, não está a "legislar" ou a
criar um novo
rito processual. Está, isto sim, a exercer seu poder-dever de condução e saneamento do processo, uma prerrogativa inerente à jurisdição, que visa dar máxima efetividade às normas processuais e aos princípios que as informam. Trata-se de gestão processual, e não de usurpação de competência legislativa.

Igualmente improcedente é a tese de que a medida alteraria o marco interruptivo da prescrição. O artigo 117, I, do Código Penal é solar ao estabelecer que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia ou da queixa. O ato judicial aqui guerreado (despacho que determina a citação para resposta) é cronologicamente anterior e ontologicamente diverso do ato interruptivo. Como a denúncia, repise-se à exaustão, ainda não foi recebida, não há que se falar em qualquer impacto sobre a contagem do prazo prescricional.

A argumentação, portanto, erige-se sobre um formalismo exacerbado, dissociado das consequências práticas do ato e dos princípios que governam a matéria. A conduta do magistrado de primeiro grau, longe de configurar um constrangimento ilegal, revela-se uma prática salutar de administração da justiça, que, sem vulnerar qualquer garantia fundamental do paciente, busca imprimir racionalidade e eficiência a um rito que, por sua própria natureza, clama por celeridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em manifesta consonância com o parecer do Ministério Público, e por vislumbrar a ausência de qualquer ilegalidade ou prejuízo a ser sanado pela via heroica, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025